Tribunal: TJBA
Processo: 8003237-52.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003237-52.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIANA ELLEN PINTO SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, §4º, C/C O ART. 40, III, DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506 DO STF. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS NÃO ACOLHIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), aplicando pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A acusada foi presa em flagrante quando adentrava o Conjunto Penal de Lauro de Freitas portando 131,93g de maconha acondicionada em partes íntimas, destinada às dependências do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se configura crime impossível o transporte de droga para estabelecimento prisional equipado com sistema de vigilância por bodyscan; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 quando a droga não ingressa efetivamente no estabelecimento prisional; (iv) examinar a competência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial que atesta a natureza entorpecente da substância (131,93g de maconha), relatórios médicos e exames realizados no Hospital Menandro de Farias. 4. A autoria delitiva está cabalmente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, especialmente das testemunhas, que detalharam as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente durante procedimento de revista por bodyscan. 5. Não se configura crime impossível quando existe procedimento de revista por equipamento bodyscan no estabelecimento prisional, pois tal sistema apenas dificulta, mas não impossibilita absolutamente o ingresso de drogas, sendo de conhecimento notório que as inspeções pessoais não impedem em sua totalidade a entrada de substâncias ilícitas nas dependências dos presídios. 6. O crime de tráfico de drogas já estava consumado quando a acusada trazia consigo/transportava substância entorpecente em suas partes íntimas ao tentar ingressar no estabelecimento prisional, subsumindo-se a conduta aos verbos elementares do art. 33 da Lei de Drogas (trazer consigo/transportar), independentemente do êxito na empreitada. 7. A quantidade de substância entorpecente apreendida (131,93g de maconha fracionados em três porções acondicionadas em sacos plásticos) é manifestamente incompatível com a destinação para uso pessoal, superando amplamente o parâmetro de 40 gramas estabelecido no Tema 506 do STF para presunção de usuário. 8. As circunstâncias do caso (local da apreensão, quantidade, forma de acondicionamento e contexto de visita em estabelecimento prisional) apontam inequivocamente para a existência de tráfico de drogas e afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). 9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza objetiva e se aperfeiçoa com a constatação de ter sido o crime cometido nas dependências do estabelecimento prisional, sendo prescindível a efetiva entrada da substância entorpecente no interior da unidade. 10. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo a quo mostra-se adequada e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, em cotejo com a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da prática criminosa. 11. A competência para análise da hipossuficiência econômica e concessão de assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas processuais é do Juiz da Execução Penal, não cabendo conhecimento do pedido em sede recursal sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A revista pessoal ao visitante de estabelecimento prisional, ainda que realizada por meio de sistema de vigilância por scanner corporal (bodyscan), apenas inibe o ingresso no local com substâncias entorpecentes ilícitas, mas não torna a consumação do crime de tráfico de drogas absolutamente impossível nos termos do art. 17 do Código Penal, não configurando crime impossível. 2. O crime de tráfico de drogas se consuma quando o agente traz consigo ou transporta substância entorpecente em suas partes íntimas ao tentar ingressar em estabelecimento prisional, subsumindo-se a conduta aos verbos elementares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente do êxito em adentrar efetivamente no interior da unidade. 3. Para fins de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte de droga para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei), deve-se atentar à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (§2º do art. 28), sendo manifestamente incompatível com uso pessoal o transporte de 131,93g de maconha fracionados em três porções para o interior de estabelecimento prisional. 4. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza objetiva e se configura pela prática delitiva nas dependências do estabelecimento prisional, sendo prescindível a efetiva entrada da substância entorpecente no interior da unidade. 5. A competência para análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão de assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas processuais é do Juiz da Execução Penal, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 68; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, §4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (presunção de usuário para quantidades até 40g de cannabis); STF, HC 232620 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023 (natureza objetiva da majorante do art. 40, III); STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022; STJ, (AgRg no AREsp n. 1.659.418/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003237-52.2025.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante MARIANA ELLEN PINTO SOUSA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.